Tribunal: TJES
Processo: 5009150-39.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009150-39.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: MARIA SILVA DA CONCEICAO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N° 5009150-39.2025.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO: MARIA SILVA DA CONCEICAO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. IDELSON SANTOS RODRIGUES

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE INDUZIMENTO A ERRO E RETENÇÃO INDEVIDA DE VALOR (R$21.000,00). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS SENTENCIAIS. TESES RECURSAIS DISSOCIADAS DO DECISUM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (ART. 1.010, III, CPC). INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Maria Silva da Conceição ajuizou ação em face do Banco Bradesco S.A., alegando ter sido induzida a contratar empréstimo consignado quando pretendia contratar empréstimo pessoal e ter sofrido retenção indevida de R$ 21.000,00, utilizados pelo banco para amortização de contrato, sem prévia comunicação ou autorização. O juízo de origem reconheceu falha na prestação do serviço e condenou a instituição financeira à restituição dos valores retidos e ao pagamento de indenização moral. O banco interpôs Recurso Inominado buscando a reforma integral da sentença.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Verifica-se se as razões recursais guardam correspondência com os fundamentos da sentença e se as alegações poderiam ser analisadas sem afronta aos princípios da preclusão e da vedação à inovação recursal.

RAZÕES DE DECIDIR

Constatou-se que as razões recursais não enfrentam os fundamentos determinantes da sentença, especialmente quanto ao reconhecimento da falha na prestação do serviço decorrente da retenção unilateral de R$ 21.000,00 sem autorização da consumidora.

O banco limitou-se a defender a regularidade do contrato eletrônico e a validade da assinatura digital, embora o juízo de origem não tenha invalidado o contrato, mas sim condenado pela ausência de consentimento para o débito de alto valor.

As razões recursais não enfrentam os fundamentos da sentença, limitando-se a alegações genéricas, dissociadas do conteúdo decisório, configurando ofensa ao princípio da dialeticidade recursal (art. 1.010, III, CPC).

Configurada a inobservância ao princípio da dialeticidade recursal (art. 1.010, III, CPC), que exige a correlação lógica entre os fundamentos da decisão e os argumentos do recurso.

Jurisprudência do STJ e do TJES firmada no sentido de que a ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido por ausência de regularidade formal.

Tese de julgamento:
O recurso que não impugna de forma direta e específica os fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade recursal (art. 1.010, III, CPC), impondo-se seu não conhecimento.

Dispositivos legais citados:

Código de Processo Civil, art. 1.010, III.

Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022;

TJES, AP 0026550-45.2011.8.08.0035, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data: 13/Jun/2023;

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008382-91.2016.8.08.0011, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível;

TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento proposta por Maria Silva da Conceição, sem representação advocatícia, em face do Banco Bradesco S.A.. A autora afirma que possuía contrato de empréstimo pessoal com o Banco Cetelem, posteriormente portado para a instituição requerida. Contudo, alega que, embora tenha contratado um empréstimo pessoal com pagamento por débito em conta, foi surpreendida com a formalização de um empréstimo consignado, modalidade que afirma não ter anuído, sustentando ter sido induzida a erro.

Relata, ainda, que o banco requerido reteve indevidamente o valor de R$21.000,00, proveniente de empréstimo consignado contratado junto ao Banco BMG, utilizando-o para amortização do débito supostamente existente, sem prévio aviso ou consentimento. Informa que o INSS não procedeu à averbação do empréstimo consignado com o Bradesco e que as tentativas de solução administrativa perante o PROCON/Vila Velha restaram infrutíferas. Diante disso, requer a suspensão e o cancelamento dos descontos, a regular averbação contratual, a devolução do valor retido e indenização por danos morais.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu:

Ante o exposto, REJEITAM-SE as preliminares arguidas pela REQUERIDA e JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para:

A. CONDENAR a REQUERIDA a restituir à REQUERENTE a quantia de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), a título de danos materiais
, devendo tal valor ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação;

B. CONDENAR a REQUERIDA a pagar à REQUERENTE a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais
, acrescida de correção monetária pelo IPCA e de juros de mora pela taxa SELIC, ambos a partir da data desta sentença.

Em consequência, declara-se extinta a fase processual com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

O Banco Bradesco S/A interpôs Recurso Inominado onde busca a reforma integral da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes, alegando que o contrato de empréstimo (nº 473279731) foi formalizado de forma regular e eletrônica (com uso de senha pessoal/cartão bancário), e que disponibilizou um valor de R$44.616,54 via cheque administrativo à autora, que nunca o devolveu ou contestou. O banco defende que a autora agiu de má-fé ou com aceitação tácita, pois recebeu não só este valor, mas também R$34.984,49 de outra transferência (BMG), da qual usou R$21.000,00 para liquidar antecipadamente o contrato do Bradesco por conta própria, restando um saldo em seu favor. Argumenta que não houve ato ilícito e que o dano moral não foi comprovado, devendo ser afastado ou o valor (R$3.000,00) ser reduzido. Subsidiariamente, caso seja mantida a nulidade contratual, requer a compensação do valor de R$44.616,54 liberado em favor da autora, para evitar seu enriquecimento ilícito.

Contrarrazões de Recurso Inominado apresentadas no Id. nº 17132112.

PROJETO DE VOTO

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o presente Recurso Inominado carece de fundamentação específica e vinculada ao caso concreto, apresentando argumentos genéricos e dissociados dos fundamentos lançados na sentença recorrida. Constata-se, portanto, a ausência de impugnação direta e efetiva aos fundamentos da decisão de primeiro grau, o que configura violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Destaca-se que a tese recursal sustentada pelo banco se fundamenta na alegada regularidade da contratação, afirmando que o ajuste foi firmado por meio de contrato eletrônico dotado de assinatura digital válida, atendendo aos requisitos legais de autenticidade e integridade. Todavia, cumpre ressaltar que o juízo sentenciante não reconheceu a invalidade da contratação, mas sim a falha na prestação do serviço decorrente da indevida retenção, sem prévia ciência ou autorização da consumidora, da quantia de R$21.000,00 (vinte e um mil reais) diretamente em sua conta bancária. Assim destacou o magistrado de origem:

A prova documental constante dos autos não confirma que o empréstimo em questão seja de natureza consignada, no que concerne aos pedidos específicos da REQUERENTE para suspensão e cancelamento de cobranças/descontos de "empréstimo consignado" e a sua averbação.

O histórico de empréstimos consignados do INSS (
ID 65204302 - Pág. 1-4
) não registra qualquer empréstimo consignado em nome da REQUERIDA. Ademais, o próprio registro da contratação da REQUERIDA aponta para um "CRÉDITO PESSOAL- PORTABILIDADE INSS CC" (
ID 78200882 - Pág. 4
), que é uma modalidade de empréstimo pessoal, não consignado.

Considerando que a REQUERENTE não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, I/CPC) quanto à natureza consignada do empréstimo para fundamentar os pedidos de suspensão de descontos e averbação como consignados, tais pretensões devem ser julgadas improcedentes.

[...]

Não há comprovação de que a REQUERENTE anuiu previamente a esse débito de grande valor para cobrir mora, independentemente de a natureza do empréstimo ser consignado ou pessoal.

Portanto, a falha na prestação do serviço reside na falta de transparência e de obtenção de consentimento específico para o débito de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), mesmo que relacionado à mora.

Dos danos materiais

Considerando a falha na prestação do serviço pela REQUERIDA, que realizou um débito de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) sem comprovação de comunicação prévia e específica autorização para tal valor a título de mora, mesmo que o contrato de empréstimo fosse pessoal, o valor deve ser restituído à REQUERENTE.

A REQUERIDA não se desincumbiu do ônus (art. 373, II/CPC) de provar que a REQUERENTE foi devidamente informada e anuiu com o débito automático de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) para cobrir a mora, ou que tal retenção se deu em conformidade com o que seria esperado de um cliente hipossuficiente e idoso.

O extrato bancário da REQUERENTE comprova o débito de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) em 27/02/2023, sob a descrição "BX.ANT.FINANC/EMP" (
ID 65204301 - Pág. 2
). A ausência de clareza e consentimento específico para esta transação específica, dada a sua magnitude, gera o direito à restituição.

O princípio da dialeticidade recursal, consagrado no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, exige que as razões do recurso estejam direcionadas a desconstituir os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. Esse entendimento encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, como demonstra o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015. II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022).

No presente caso, evidencia-se que as razões recursais não guardam correlação com os fundamentos da sentença, tampouco enfrentam as teses jurídicas nela expendidas, o que impede o conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

Tal entendimento encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que reiteradamente aplica a inadmissibilidade de recursos que não observam o ônus da impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO STJ. 1. A Apelante não teceu qualquer argumento quanto aos fundamentos aduzidos pelo Magistrado singular, afrontando, sobremaneira, o Princípio da Dialeticidade Recursal. 2. Por verificar que as razões recursais externadas pela Apelante não impugnam com transparência e objetividade os fundamentos da sentença recorrida, destoando nitidamente do que foi decidido, resta configurada violação ao Princípio da Dialeticidade. Precedentes do STJ. 3. Recurso não conhecido. (TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021).

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – ART. 1.010, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO NÃO CONHECIDO. Verificado, in concreto, a ausência de correlação entre as alegações recursais e os fundamentos da decisão recorrida, o reconhecimento de violação ao “princípio da dialeticidade” é medida que se impõe. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008382-91.2016.8.08.0011, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível).

Dessa forma, não admito o recurso interposto, diante da violação ao princípio da dialeticidade recursal, positivado no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO

CONHEÇO
do recurso interposto, em decorrência de falta de regularidade formal, por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)